Tribunal: STF
Processo: ARE 1284382
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 61.873 /SP:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FORMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Decorre o presente recurso de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinara à Fazenda do Estado de São Paulo o custeio referente ao adiantamento dos honorários periciais em sede ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. 2. A Primeira Seção desta Corte, em sede de julgamento recurso especial repetitivo, assentou o entendimento de que, em sede de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é cabível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas (REsp 1253844/SC, de minha relatoria, DJe de 17/10/2013). Aplicação analógica da orientação da Súmula 232/STJ: ‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’. 3. Ademais, ‘[n]ão se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil’ (RMS 55.476/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017). 4. Agravo interno não provido” (fl. 63, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República ao argumento de que no acórdão recorrido teria sido afrontada a “cláusula de reserva de plenário, decorrente da não aplicação do art. 91, § 1º, do CPC/15”(fl. 9, vol. 5), e, por consequência, “seja determinado ao Ministério Público do Estado de São Paulo que arque com o adiantamento da parcela que lhe compete do valor dos honorários periciais fixados, em cumprimento ao disposto na norma processual em vigor” (fl. 10, vol. 5).
    3. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça Ministra Maria Thereza de Assis Moura inadmitiu por ausência de contrariedade a cláusula da reserva de plenário, por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “Extrai-se dos autos que este recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, interpretando legislação infraconstitucional (Lei n. 7.347/1985), concluiu que cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015. 
    Aplicou ao caso, por analogia, o disposto no enunciado n.º 232 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesse contexto, a análise da questão suscitada no recurso extraordinário, quanto à alegada violação do artigo 97 da Constituição Federal, perpassa pelo exame de dispositivos da legislação federal mencionada, de modo que eventual afronta à cláusula de reserva da plenário, se houvesse, seria meramente reflexa, o que não legitima a interposição do apelo extremo” (fl. 35, vol. 5). 
    4. No agravo, o Estado de São Paulo sustenta que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário “merece ser revista, porquanto não há que se falar em ofensa reflexa a impedir o processamento do apelo, tendo em vista que a análise das razões deduzidas no presente do recurso, ao contrário do que restou consignado no julgado recorrido, não demanda a análise do conteúdo da legislação infraconstitucional apontada, mas da forma como a aplicação da mesma foi afastada, visto que sem observância do comando normativo inscrito no art. 97 da CR e na SV 10/STF” (fls. 43-44, vol. 5).
    Argumenta que, “para regular hipóteses como a dos autos, o art. 91, § 1º, do CPC/15 previu expressamente que compete ao MP adiantar os valores das perícias quando tiver requerido a realização da prova. Por outro lado, esse dispositivo também estabelece que compete à Fazenda Pública adiantar os valores relativos a perícias apenas quando tiver requerido a realização da prova pericial”(fl. 44, vol. 5).
    Salienta que, “neste caso, a Fazenda Estadual sequer figura como parte ou como terceira interessada nos autos da ação civil pública. Assim, não poderia, em hipótese nenhuma, ser condenada a adiantar o valor da perícia, salvo se declarada a inconstitucionalidade do art. 91, § 1º, do CPC/15” (fl. 44, vol. 5).
    Assevera que, “ao determinar que a Fazenda Estadual adiantasse o valor da perícia requerida pelo MP, a Corte Superior afastou a aplicação do art. 91, § 1º, do CPC/15 sem observar a cláusula da reserva do plenário, o que implica violação direta e literal ao art. 97 da CF88 ” (fl. 45, vol. 5).
    Ressalta que “o STF já tem julgado [ACO n. 1.560/ES, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2018], no qual foi atribuído ao MP o ônus do adiantamento dos honorários periciais (o que se requer por meio deste agravo), justamente em razão do teor do art. 91, § 1º, do CPC” (fl. 45, vol. 5).
    Pede “seja aplicado o disposto no 91, § 1º, do CPC na solução da lide, o qual se encontra plenamente vigente ante à falta de declaração formal da sua inconstitucionalidade na forma do art. 97 da CF e da SV 10/STF” (fls. 47-48, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. No voto condutor vencedor do acórdão recorrido, o Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Decorre o presente recurso de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinara à Fazenda do Estado de São Paulo o custeio referente ao adiantamento dos honorários periciais em sede ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. 
    A Primeira Seção desta Corte, em sede de julgamento recurso especial repetitivo, assentou o entendimento de que, em sede de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é cabível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
      Na ocasião, concluiu-se que o art. 18 da Lei 7.347/1985, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC/1973, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção.
      Enfim, essa regra constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.
    Aplicação analógica, nessas circunstâncias, da orientação da Súmula 232/STJ: ‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’. 
    A orientação acima não se alterou com o advento do novo CPC, pois, conforme esclarecido na decisão agravada, a hipótese dos autos envolve ação civil pública, cuja legislação pertinente continua prevalecendo, ante o princípio da especialidade” (fl. 67, vol. 5). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento“ (ARE n. 1.263.431-A gR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.447-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.5.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários periciais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.227.714-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 21.11.2019).
    7. No acórdão recorrido se afastou a alegada ofensa à cláusula da reserva de plenário ao fundamento de que “prevaleceu o disposto no art. 18 da Lei 7.347/1985 por meio da aplicação do princípio da especialidade - ou seja, sem juízo sobre a constitucionalidade do art. 91, § 1º, do CPC/2015 -, por isso não se sustentam as alegações de ofensa à cláusula da reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10/STF” (fl. 68, vol. 5).
    Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Superior Tribunal de Justiça apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. INCIDÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRA GERAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.265.522-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora